Tribunal: STF
Processo: ARE 1410158
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. ASSUNTO PREQUESTIONADO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



O caso



    2. Consta do processo que, em 10.4.2014, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou o agravante “nas disposições do art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90 c/c art. 71, caput, do Código Penal”, com o fundamento de que, “em datas de 20 de maio de 2010, 20 de agosto de 2010, 20 de dezembro de 2010 e 20 de janeiro de 201 10 de agosto de 2013, deixou de efetuar o recolhimento de R$ 1.208,25 (mil, seiscentos e oito reais e vinte e cinco centavos) a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS cobrado de consumidores finais, o que fez com o intuito de locupletar-se ilicitamente mediante a apropriação de tais valores e em prejuízo do Estado de Santa Catarina, conforme declarado pelo próprio denunciado nas DASNs (Declaração Anual do Simples Nacional) dos meses de abril de 2010, julho de 2010, novembro de 2010 e dezembro de 2010 e nas DIMEs (Declaração do ICMS e Movimento Econômico) do mês de julho de 2013” (e-doc. 1).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC, em 21.5.2015, “absolv[eu] sumariamente o réu Rodrigo Moura Azambuja em relação ao delito que lhe foi imputado na presente ação penal (art. 2º. II, da Lei n. 8.197/90), o que faço com base no art. 397, III do Código de Processo Penal” (e-doc. 4).



    4. Em 9.11.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0006272-19.2014.8.24.0020/SC, interposta pelo Ministério Publico, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para cassar a absolvição e determinar o regular processamento do feito na comarca de origem (e-doc. 8). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990, PRATICADO, EM TESE, CINCO VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MÉRITO. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. TRIBUTO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL (CF, ART. 155, II). MONTANTE QUE, ACRESCIDO DE MULTA E CONSECTÁRIOS LEGAIS, NÃO ULTRAPASSA O PISO ESTADUAL PARA O NÃO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, I, DA LEI 12.646/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTUDO, CONTINUIDADE DELITIVA QUE REVELA, EM PRINCÍPIO, PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO. SENTENÇA CASSADA.



    - A imputação da prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, em continuidade delitiva (cinco vezes), caracteriza, em princípio; a periculosidade social e a reprovabilidade do comportamento do agente, não sendo aplicável, portanto, o princípio da insignificância.



    - Tratando-se do não recolhimento de ICMS, tributo de competência estadual (CF/1988, art. 155, II), deve-se observar o piso estabelecido na Lei 12.646/2003 do Estado de Santa Catarina, para fins de aferição da expressividade da lesão jurídica, em tese, ocasionada.



    - Parecer da PGJ pelo conhecimento e provimento do recurso.



    - Recurso conhecido e provido” (fl. 2, e-doc. 8).



      Em 8.2.2018, no julgamento dos Embargos de Declaração n. 0006272-19.2014.8.24.0020/SC, opostos por Rodrigo Moura Azambuja, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração (e-doc. 13).



    5. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22 da Constituição da República (e-doc. 19).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 23).



    6. Em 16.7.2019, o recurso extraordinário foi inadmitido pela falta de prequestionamento e pela ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 62).



    Assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, o agravante sustenta que, “muito embora o TJSC tenha afirmado que os valores referentes à insignificância tributária são pautados pela legislação estadual sem se manifestar acerca do art. 22, I, da CF, a defesa opôs tempestivamente embargos de declaração com o propósito de instar a Corte Estadual a se manifestar a respeito da matéria, tornando-a prequestionada” (fl. 4, e-doc. 33).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça Catarinense não conheceu dos embargos, recusando-se a se manifestar sobre o assunto” (fl. 5, e-doc. 33).



    Assinala que, “muito embora a Corte Catarinense tenha sustentado inexistir omissão a ser sanada, a conclusão não parece acertada, na medida em que, embora tenha afirmado que os valores referentes à insignificância tributária são pautados pela legislação estadual, não se manifestou acerca do art. 22, I, da CF, o que era imprescindível ao deslinde do caso” (fl. 5, e-doc. 33).



    Defende não se tratar de interpretação de legislação federal e questiona se “os Estados podem legislar em matéria penal sem a devida autorização da União” (fl. 7, e-doc. 33).



    Pede “o conhecimento e o provimento do agravo para que, reformada a decisão monocrática impugnada, seja o recurso extraordinário conhecido e tenha o seu mérito apreciado por esta Corte Constitucional” (fl. 8, e-doc. 33).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao agravo e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de afronta ao inc. I do art. 22 da Constituição da República, pela aplicação da Lei n. 12.646/2003, de Santa Catarina, em detrimento de lei federal (art. 20 da Lei n. 10.522/2002).



    9. Quanto à alegação de ofensa ao inc. I do art. 22 da Constituição da República, os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento, pois o recurso de apelação foi interposto pela parte contrária e o novo limite foi aplicado no acórdão recorrido.



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manifestou-se sobre o assunto da aplicabilidade de lei estadual à espécie. Extrai-se do voto condutor do julgamento dos embargos de declaração:



    “(...) tratando-se do não recolhimento de ICMS, tributo de competência estadual (CF/1988, art. 155, II), deve-se observar o piso estabelecido na Lei 12.646/2003 do Estado de Santa Catarina, para fins de aferição da expressividade da lesão jurídica, em tese, ocasionada, já que o agente deixou de recolher aos cofres públicos imposto cobrado pelo referido ente federativo, entendimento que encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, valendo reiterar o precedente dessa Corte de Uniformização, já reproduzido no acórdão embargado: 



    [...] A Terceira Seção desta eg. Corte Superior firmou orientação, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.112.748/TO, de minha relatoria, que, nos crimes contra a ordem tributária, o principio da insignificância somente afasta a tipicidade da conduta se o valor dos tributos iludidos não ultrapassar a quantia de dez mil reais, estabelecida no art. 20 da Lei n. 10.522/02.



    VI - Tal entendimento, contudo, tem aplicação somente aos tributos da competência da União. Para ser estendido ao âmbito estadual, necessária seria a existência de lei local no mesmo sentido, o que não restou demonstrado na impetração.



    VII - Assim, incabível a aplicação do princípio da insignificância .ao caso em exame, uma vez que o paciente deixou de recolher ICMS, tributo da competência estadual, conforme o art. 155, II, da Constituição Federal.



    Habeas corpus não conhecido. (HC 307.791/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 5-3-2015, v. u.).



    Portanto, percebe-se que o inconformismo do embargante busca discutir matéria já deliberada por este Órgão Fracionário e a abordagem diferenciada, trazida apenas nos presentes aclaratórios acerca da competência privativa da União para legislar no âmbito do Direito Penal, não tem o condão de configurar quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal” (fls. 4-5, e-doc. 13).



    A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi analisada no acórdão recorrido, ao fundamentar-se a aplicação de lei estadual pela qual se possibilitou o ajuizamento da ação penal em detrimento da lei federal, por se tratar de não pagamento de tributo estadual.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    10. Não prospera a alegação de ofensa ao inc. I do art. 22 da Constituição da República, pois o acórdão recorrido está em harmonia com os julgados deste Supremo Tribunal.



    Na sessão virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 183.959/SC. Assentou, no mesmo sentido do Superior Tribunal de Justiça, que a aplicação do limite para caracterização do princípio da insignificância para o ajuizamento de execução fiscal e, portanto, também como parâmetro para o seguimento da persecução penal, deve ser conforme disciplinado na matéria tributária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECOLHIMENTO DE ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    4. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a autonomia de desígnios nos delitos contra a ordem tributária praticados pelos pacientes, entender de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ.



    5. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    6. ‘O limite previsto pela legislação federal para aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários não é aplicável quando se tratar de tributos estaduais’ (RHC 152.069/SC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 09.02.2018).



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (DJe 17.12.2020 – grifos nossos).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora